Tribunal: TCU
Processo: 027.411/2019-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4770/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de monitoramento da determinação proferida pelo bitem 1.7.1 do Acórdão 6776/2019-TCU-Segunda Câmara , ao apreciar o TC Processo 003.028/2016-0 em 30/7/2019, nos seguintes termos: " (...) 1.7. Determinar que a SecexDesenvolvimento adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, acompanhado do parecer da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Defesa Civil, para ciência, sem prejuízo de determinar que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência da presente deliberação, a Secretaria Nacional de Defesa Civil envie a tomada de contas especial (TCE) instaurada sobre o Termo de Compromisso 141/2012, tendo a Nota Técnica 98, de 7/5/2018, informado que essa TCE teria sido formada sob o valor original de R$ 214.837,50 em desfavor de Raymundo Nonato Lopes, como então prefeito de Iranduba - AM; e 1.7.2. apense o presente processo ao TC- Processo 029.592/2014-3 , em obediência aos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014 "; Considerando que o referido TC Processo 003.028/2016-0 cuidou de monitoramento da determinação encaminhada à Secretaria Nacional de Defesa Civil por intermédio do item 1.7.1 do Acórdão 1.252/2015 prolatado pela 2a Câmara do TCU, ao apreciar do TC Processo 029.592/2014-3 , no seguinte sentido: " (...) 1.7.1. à Secretaria Nacional de Defesa Civil que efetue a análise das prestações de contas dos Termos de Compromisso n os 141/2012 e 029/2013 à luz das irregularidades noticiadas nos presentes autos, instaurando, se for o caso, as respectivas tomadas de contas especiais, e informando o TCU, no prazo de 90 (noventa) dias, a respeito do resultado da análise, bem como sobre o resultado das providências eventualmente adotadas" ; Considerando que, como processo originário, o TC Processo 029.592/2014-3 tratou de representação autuada a partir do envio do Ofício no 962/2014/3OFCIV/PR/AM pelo Exmo. Sr. Alexandre Jabur, como Procurador da República no Estado do Amazonas, encaminhando a cópia integral do Inquérito Civil Público no 1.13.000.001546/2014-88 instaurado com a finalidade de investigar as possíveis irregularidades na execução do Termo de Compromisso no 141/2012 (Siafi no 672677) celebrado entre a Secretaria Nacional de Defesa Civil do então Ministério da Integração Nacional e o Município de Iranduba - AM em 2012; Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar a determinação proferida pelo item 1.7.1 do Acórdão 6776/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, em essência, a referida deliberação do TCU teria determinado que, no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da ciência da deliberação, a Secretaria Nacional de Defesa Civil enviasse a tomada de contas especial (TCE) instaurada sobre o Termo de Compromisso 141/2012, tendo a Nota Técnica 98, de 7/5/2018, informado que essa TCE teria sido instaurada sob o valor original de R$ 214.837,50 em desfavor de Raymundo Nonato Lopes, como então prefeito de Iranduba - AM; Considerando que não teria sido promovido o envio do processo de tomada de contas especial, mas apenas o envio da declaração de envio ao controle interno, em 14/6/2018; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar apenas parcialmente cumprida a determinação expedida ao Ministério do Desenvolvimento Regional por meio do item 1.7.1. do Acórdão 6776/2019-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC- Processo 003.028/2016-0 , e prolatar as determinações abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.411/2019-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Ministério do Desenvolvimento Regional. 1.2. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Reiterar a determinação proferida, nos termos do art. 43, I, da Lei n.o 8.443, de 1992, pelo item 1.7.1 do Acórdão 6776/2019-TCU-Segunda Câmara no sentido de, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da ciência da presente deliberação, a Secretaria Nacional de Defesa Civil ou o correspondente órgão de controle interno envie a tomada de contas especial (TCE) instaurada sobre o Termo de Compromisso 141/2012 a partir da informação pela Nota Técnica 98, de 7/5/2018, no sentido de essa TCE ter sido autuada sob o valor original de R$ 214.837,50 em desfavor de Raymundo Nonato Lopes, como então prefeito de Iranduba - AM; 1.7. Determinar que a unidade técnica adote as seguintes medidas: 1.7.1. envie a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, à Secretaria Nacional de Defesa Civil e ao correspondente órgão de controle interno, para o efetivo cumprimento do item 1.6 deste Acórdão; e 1.7.2. prossiga com o monitoramento sobre o cumprimento do item 1.6 deste Acórdão em sintonia com o item 1.7.1 do Acórdão 6776/2019-TCU-Segunda Câmara .